Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça apresenta-se no sentido de ser viável a restituição ao erário dos valores recebidos em duplicidade por servidor que acumula ilicitamente dois cargos públicos quando restar demonstrada a sua má-fé.
2. Comprovada a opção da servidora pública no ano de 2014 pelo recebimento dos proventos de aposentadoria publicada no ano de 1997, e, posteriormente, comparece a servidora nos autos do processo administrativo para fins de concessão de aposentadoria referente ao cargo público ocupado ilicitamente, mediante, inclusive, nova assinatura de termo de opção pela não cumulação de cargos públicos ou percepção de proventos de aposentadoria, de rigor o reconhecimento da má-fé.
3. Caracterizada a má-fé, o ressarcimento ao erário é medida que se impõe, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.